Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR ADVOGADO DE VALORES RECONHECIDOS EM DEMANDA JUDICIAL COMO DEVIDOS AO CLIENTE A QUEM O CAUSÍDICO PATROCINOU.
II – PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU CONTRA SENTENÇA QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 326 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO TEMA 459 FIXADO NO RESP 1.102.479/RJ. ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO QUE ADMITE SOMENTE AO AUTOR DA DEMANDA INDENIZATÓRIA O MANEJO DE RECURSO ADESIVO. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA E ACOLHIDA.
III PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. III.1. REEXAME DA CAUSA. INTERESSE BUSCADO NO TEMPO DEVIDO, POR MODO REGULAR E POR ADEQUADO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA PREVISTA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III.3 - INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA REGULARMENTE ESTABELECIDOS. TESE INOVADORA. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. III.4. SENTENÇA. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. III.5. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE RELATIVAMENTE À SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. RELAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA IN STATUS ASSERTIONIS. PRELIMINAR REJEITADA.
IV. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. ATIVIDADE PROBATÓRIA TARDIA. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS.
V. MÉRITO. V.1. DÁ ENSEJO A INDENIZAÇÃO A CONDUTA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE SE APROPRIA DE VALORES RECONHECIDOS EM DEMANDA JUDICIAL COMO DEVIDOS AO CLIENTE A QUEM O CAUSÍDICO PATROCINOU. V.2. INTEGRANDO O ADVOGADO, QUE NÃO REPASSOU AO CLIENTE O DINHEIRO QUE LEVANTOU EM NOME DELE, O CORPO SOCIETÁRIO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS; COINCIDINDO SEU ENDEREÇO PROFISSIONAL COM O ENDEREÇO DA SOCIEDADE; E TENDO SIDO IMPRESSAS AS PEÇAS PROCESSUAIS EM PAPEL TIMBRADO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, VEROSSÍMIL SE AFIGURA A AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE QUE FIRMOU CONTRATO VERBAL COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO A ELA DE SERVIÇOS JURÍDICOS. COMPREENSÃO NÃO AFASTADA POR QUAISQUER ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA DE RELAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS RÉ E O OBJETO DA DEMANDA. CASO CONCRETO EM QUE AUTORIZADA A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO QUE PRATICOU O ATO ILÍCITO E DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE INCIDIU EM OMISSÃO ILÍCITA. SERVIÇOS INTELECTUAIS PRESTADOS SEM O ESPERADO E EXIGÍVEL ZELO NO ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA CLIENTE. ACOMPANHAMENTO FALHO DA ATUAÇÃO DO ADVOGADO RÉU. PROCEDER DESIDIOSO QUE CONTRIBUIU SOBREMANEIRA PARA O SUCESSO DA AÇÃO ILÍCITA PRATICADA PELO ADVOGADO INTEGRANTE DO CORPO SOCIETÁRIO DA LITISCONSORTE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA DOS RÉUS.
VI. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATROMINIAL CARACTERIZADA PELA FALTA DE REPASSE AO CLIENTE DE VALORES LEVANTADOS PELO ADVOGADO. CONFIANÇA VIOLADA. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE LUDIBRIA QUEM O CONSTITUIU SEU REPRESENTANTE EM JUÍZO. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA MORAL RECONHECIDO. QUANTUM. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA VITIMADA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA, PUNITIVA E PREVENTIVA. ARBITRAMENTO QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO.
VII. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO EM QUE ESTABELECIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DA REGRA POSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPORTAMENTO PROCESSUAL TEMERÁRIO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
VIII. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ausência de interesse recursal. Recurso de apelação. Instrumento processual adequado a impugnar matérias decididas em sentença. Objetivo regularmente buscado pela parte apelante de alcançar posição jurídica mais favorável. Prejudicial rejeitada.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Inovação recursal. Vício não verificado no recurso da sociedade ré, que aventou em embargos de declaração opostos à sentença a tese reafirmada em recurso como justificadora do afastamento da compreensão de que há responsabilidade solidária entre as pessoas colocadas no polo passivo. Contraditório e ampla defesa devidamente observados em primeira instância. Procedimento seguido com atenção ao devido sequenciamento e ordem dos atos processuais para conhecimento nesta instância recursal da matéria atinente à legitimidade passiva da ré. Inovação recursal não ocorrente. Preliminar rejeitada de não conhecimento do recurso manejado pela sociedade ré.
4. Prova documental produzida em sede recursal. Impossibilidade. Inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de documentos em fase processual diversa da destinada à instrução do feito em primeira instância, inviável o conhecimento dos escritos tardiamente juntados aos autos. Ocorrência de fatos supervenientes não comprovada nem justificada e demonstrada a razão pela qual extemporaneamente apresentada a prova documental.
5. Devidamente articuladas as razões de fato e de direito que conduziram à parte dispositiva da decisão de mérito, redunda em arbítrio do apelante pretender que o magistrado fuja aos limites argumentativos do que é essencial à atividade jurisdicional para circularizar sobre pontos sem valor para o enfrentamento da situação controvertida. Esse o motivo pelo qual o argumento de que o julgador deva se manifestar expressamente sobre todas as alegações das partes não encontra guarida no ordenamento jurídico nacional. Prejudicial de nulidade da sentença rejeitada.
6. O art. 489, § 1, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, qualificam como omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo quando capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Outra não pode ser a interpretação razoável e a compreensão adequada dos citados dispositivos senão o de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes quando forem, todos, centrais e relevantes para a decisão por ele tomada e tiverem aptidão para infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir.
7. Evidenciado pelo conjunto probatório que a autora integrava a carteira de clientes da sociedade de advogados ré/apelante e que o escritório por ela informalmente contratado (ajuste verbal) deixou de atender a deveres inerentes ao exercício da atividade profissional a que se dedica, como o de zelar pela atuação profissional que garantisse à autora, sua cliente, os melhores resultados, aí inserida a obrigação de cuidar para que fossem a ela entregues os recursos financeiros a que tinha direito; manifesto, ainda, que o escritório de advocacia não a manteve informada do andamento do processo, o que contribuiu sobremaneira para o sucesso da ação ilícita praticada por advogado integrante de seu quadro societário, reunidas estão circunstâncias, todas demonstradas nos autos, que autorizam a solidária responsabilização da sociedade de advogados recorrente pelos atos ilícitos praticados por causídico que integra seu quadro de profissionais e que, no desempenho dos poderes a ele conferidos, se apropriou indevidamente de recursos pertencentes à autora, sua constituinte. Omissão ilícita que atrai o solidário dever de indenizar porque, sem justificativa, deixou de supervisionar, zelar e acompanhar, em garantia dos interesses do cliente, a atuação do advogado corréu.
8. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura situação ensejadora de sucumbência recíproca, razão pela qual é incabível a interposição de recurso adesivo pelo réu ao intento de contra-atacar o capítulo da sentença que o condenou a indenizar a parta autora. Interesse que haveria de ser sido deduzido pelo réu em recurso principal. Não o tendo sido, perdida está a faculdade processual de recorrer para o causador da lesão extrapatrimonial reconhecida na sentença. Inteligência do art. 997, § 1o, do CPC e da Súm. 326/STJ.
9. Dano moral. Quantum. Verificada, para o caso concreto, a proporção entre a gravidade do dano moral suportado pela vítima e o valor da reparação patrimonial arbitrada, ilegítima se mostra a pretensão recursal deduzida para majorar a quantia fixada a título de indenização extrapatrimonial. Valor arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantia que não se revela irrisória. Efetiva extensão do dano (art. 944, caput, e parágrafo único, do CCB) devidamente considerada, bem como fatores relativos à gravidade e à repercussão dos fatos, à intensidade, aos efeitos da lesão e à capacidade econômica dos envolvidos.
10. Responsabilidade extracontratual. Juros de mora. Incidência a partir do evento danoso, não do arbitramento. Súmula 54/STJ.
11. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante apropriado indevidamente pelo advogado com acréscimo dos consectários do inadimplemento obrigacional – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC.
12. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões a que está sujeita qualquer pessoa que participe do processo (padrões esses determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé), oportunizada a defesa e não se verificando efetivo prejuízo processual à parte contrária, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a imputação de prática abusiva no exercício de direito processual. Agir de má-fé não configurado.
13. Apelo adesivo não conhecido. Preliminar da autora acolhida. Recurso da ré sociedade de advogados conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Demais preliminares rejeitadas. Honorários majorados.